Tribunal: STF
Processo: RHC 197931
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    II – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.



    III – Embargos de declaração rejeitados.